Tribunal: TJES
Processo: 5002870-57.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002870-57.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO MALAGUTTI DA COSTA
RECORRIDO: RECANTO DA LAGOA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002870-57.2021.8.08.0014

Recorrente:
RODRIGO MALAGUTTI DA COSTA

Recorrido:
RECANTO DA LAGOA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. REVISÃO. CLÁUSULA DE REAJUSTE. APLICAÇÃO DO IGP-M. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia da ação sobre a possibilidade de substituição do índice pactuado no contrato, qual seja, o Índice Geral de Preços do Mercado-IGPM pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, em razão da onerosidade excessiva que a utilização daquele gerou no contrato.

2. De partida, fixa-se que o preço é elemento essencial do contrato de compra e venda. E a princípio, ele deve refletir o valor real da coisa negociada. Entretanto, as partes possuem liberdade de dispor a respeito do preço e da forma de pagamento. A cobrança de juros e aplicação de índice de correção monetária às parcelas fixadas inicialmente não colocam o consumidor em desvantagem exacerbada, não havendo se falar em onerosidade excessiva. Registre-se inexistir irregularidade na contratação do mencionado índice (IGPM) como indexador contratual em compromisso de compra e venda de imóveis. Assim como prevalecem, em regra, os princípios do
pact sunt servanda
e da autonomia da vontade das partes, somente sendo possível a revisão das cláusulas contratuais em caso de vícios ou nulidades, o que não se vislumbra no caso.

3. O cálculo da correção monetária, que tem por finalidade a atualização do poder de compra da moeda, pode ser realizado por meio da aplicação de variados índices, elaborados por diversas instituições e diferentes metodologias, voltados para determinados setores da economia. Não foi apurada, ainda, eventual vantagem excessiva por parte da recorrida, pois a situação descrita não foge à álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo.

4. Ainda que recentemente observe-se descompasso do IGP-M em relação aos demais índices oficiais de correção, isso não o torna inválido, até porque ao longo dos anos um índice pode apresentar maior variação do que outro ou vice-versa. O simples aumento do índice de correção monetária contratado sobre o qual, frise-se, não tem a recorrida qualquer ingerência, não pode ser considerado evento extraordinário, fora do âmbito de previsibilidade econômica.

DISPOSITIVO

5. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação ao recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.